Tribunal: STF
Processo: ARE 1450373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DESCENDENTE EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. CRIME PRATICADO CONTRA FILHA, MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. CONDENAÇÃO.



    NÃO CONHECIDO O PEDIDOS DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AMPLA DEFESA ASSEGURADA AO ACUSADO DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ALTERADA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA.



    APELO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.



    Recorrente condenado à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Preliminar rejeitada. Pretende a defesa a declaração de nulidade processual, em razão de suposto vício no mandado citatório, porquanto constar assinatura e endereço não correspondentes aos do recorrente.



    Além de a defesa não ter colacionado aos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar as suas alegações, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os prejuízos porventura sofridos.



    Ademais, embora a Defensoria Pública, que inicialmente representou o acusado, não tenha apresentado o rol de testemunhas na oportunidade que ofertou resposta à acusação, a defesa posteriormente constituída pelo acusado fez a indicação, tendo sido as testemunhas arroladas ouvidas sob o crivo do contraditório.



    Não se pode olvidar que a qualificação do acusado e o seu respectivo endereço foi feita com base nos dados fornecidos pelo próprio quando interrogado em sede inquisitorial, não tendo a acusação qualquer responsabilidade acerca da existência ou exatidão deste endereço, sendo obrigação da defesa informar o endereço correto e mantê-lo sempre atualizado.



    Inexistentes nulidades a serem reconhecidas, tendo sido ao acusado assegurada a ampla defesa.



    Mérito. Autos que revelam ter o recorrente, desde o ano de 2009, praticado atos libidinosos com a sua filha, menor de 14 anos de idade – consistentes na introdução do dedo em sua vagina, os quais se repetiram por diversas vezes, sempre nas mesmas condições, tempo, lugar e maneira de execução.



    A materialidade a autoria delitivas restaram evidenciadas nos autos através do Laudo de Exame de Constatação de conjunção carnal, bem como da prova oral produzida durante a persecução penal, sobretudo as declarações firmes da ofendida. Condenação mantida.



    Dosimetria reparada de ofício. Idônea fundamentação apenas na valoração negativa das circunstâncias do delito. Pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão e reduzida, nesta instância, para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistentes circunstâncias atenuante e agravante. Em razão da aplicação da majorante do art. 226, II, acertadamente reconhecida, mantém o acréscimo da pena em ½ , estabilizando-a em 14 (catorze) anos de reclusão. Após, pela regra do art. 71 do CP, majora-se a pena em mais ½, totalizando no patamar definitivo de 21 (vinte e um) anos de reclusão. Inalterado o regime inicial fechado.



    Apelo não provido, na parte conhecida. De ofício, redimensiona-se a pena.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente